Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-06.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença e acórdão que entenderam pela extinção do feito, sem resolução do mérito - Col. STJ que anulou a r. sentença e o v. acórdão, determinando o prosseguimento do feito – Magistrado de origem que determinou a anotação de extinção, nos termos do acórdão que, no entanto, fora anulado – Inadmissibilidade – Retorno à origem para cumprimento da

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença e acórdão que entenderam pela extinção do feito, sem resolução do mérito - Col. STJ que anulou a r. sentença e o v. acórdão, determinando o prosseguimento do feito – Magistrado de origem que determinou a anotação de extinção, nos termos do acórdão que, no entanto, fora anulado – Inadmissibilidade – Retorno à origem para cumprimento da determinação da Corte Superior – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002372-06.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FABIANO
ARAUJO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-06.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 40408
APEL. No: 1002372-06.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : FABIANO ARAUJO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Sentença e acórdão que entenderam pela extinção do feito,
sem resolução do mérito - Col. STJ que anulou a r. sentença
e o v. acórdão, determinando o prosseguimento do feito
Magistrado de origem que determinou a anotação de
extinção, nos termos do acórdão que, no entanto, fora
anulado
Inadmissibilidade
Retorno à origem para
cumprimento da determinação da Corte Superior Recurso
provido.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por
Fabiano Araújo Lima contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT
S/A, cuja r. sentença de págs. 106/111, de lavra do Magistrado HUMBERTO
ROCHA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 17 c.c. art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, por carência
de ação, pela falta de interesse-adequação. Custas pelo autor.
Interposto um primeiro recurso de apelação, esta Câmara negou
provimento ao apelo, mantendo a r. sentença de extinção do feito, sem exame do
mérito.
Sobreveio Recurso Especial, ao qual fora inicialmente negado
seguimento; posteriormente, em sede de Agravo em Recurso Especial, fora dado
provimento ao aludido Recurso Especial, para o fim de anular a r. sentença e o v.
acórdão prolatados, com determinação de prosseguimento do feito, superada a
questão da adequação da via eleita (págs. 364/367).
Recebidos os autos pelo juízo de origem, este determinou o
cumprimento do v. acórdão prolatado nesta segunda instância, com anotação de
extinção do feito e arquivamento dos autos (págs. 372 e 378/379).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-06.2017.8.26.0196 -Voto no
3
Irresignado, apelou o autor, sustentando o desacerto do r.
decisum, ei que contrário ao quanto determinado pelo STJ. Diz que houve “error
in procedendo”, tendo em vista que inexistente o fundamento de ausência de
interesse de agir, pois tal preliminar foi devidamente afastada pelo STJ. Pugna,
assim, seja reformada a decisão para determinar o retorno dos autos à origem
para o regular prosseguimento do feito.
Recurso regularmente processado, com resposta da ré (págs.
392/seguintes), subiram os autos.
É o relatório.
De início, até mesmo diante da peculiaridade do caso, eis que se
trata de feito que retornou do Col. Superior Tribunal de Justiça com determinação
de prosseguimento na origem, admite-se o apelo como meio adequado para a
insurgência do recorrente.
No mais, denota-se que, de fato, a determinação da Corte
Superior é para que o feito seja julgado, nos termos do quanto lá decidido,
superada a questão da adequação da ação de produção antecipada de provas.
Desta feita, dá-se provimento ao recurso, para que o feito retorne
à origem, analisando-se, inclusive, a questão da verba honorária, sob o enfoque
de cumprimento ou não da obrigação nestes autos.
Ressalte-se ser inviável a apreciação diretamente nesta instância,
até mesmo porque a decisão de origem não versou sobre o mérito, tal como
expressamente determinou o STJ.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora